Tribunal: STF
Processo: RHC 257631
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 849.742/SC, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Desembargador convocado. 



    Consta dos autos que o recorrente, denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal) e de receptação qualificada (art. 180, §6º, do CP), foi absolvido pelo Juízo de origem. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 7 anos, 8 meses e 16 de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito de roubo majorado, nos termos da seguinte ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (CP, ARTS. 157, § 2º, I, II E V E 180, § 6º) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA INVOCADA NAS CONTRARRAZÕES - VÍCIO NÃO DEMONSTRADO - PEÇA INICIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ACUSAÇÃO SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA - EIVA AFASTADA - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS, TESTEMUNHAS, VÍTIMAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES DO DELITO - CONDENAÇÃO DEVIDA - RECEPTAÇÃO - RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE OBJETOS PERTENCENTES À POLÍCIA MILITAR - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - PROCEDÊNCIA DO RECURSO EM RELAÇÃO AO UM DOS ACUSADOS - DOSIMETRIA - CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DE ROUBO CONSIDERADAS NEGATIVAS - EQUÍVOCO VERIFICADO - PENA READEQUADA - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS DEFENSORES NOMEADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir



    6. O princípio da unirrecorribilidade das decisões impede a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial. 



    7. O habeas corpus é incognoscível para superar óbices relativos ao juízo de admissibilidade de recurso especial e extraordinário. 



    8. Não há ilegalidade flagrante apta a superar o óbice em apreço, conforme já apreciado em recurso anterior. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa “requer seja concedida ordem de habeas corpus em favor do Paciente para trancar a Apelação Criminal nº 0004205-65.2008.8.24.0061, ou, em caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, seja cassada a decisão proferida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que culminou na condenação do Paciente, ante a ausência de intimação pessoal ou editalícia dos acusados, caracterizando cerceamento de defesa, além de se verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como da violação aos arts. 155 e 156, ambos do CPP”. 



    É relatório. Decido. 



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 2.158.908/SC. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Se não bastasse, a condenação do recorrente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente